Tribunal: TJBA
Processo: 8003011-43.2021.8.05.0229
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8003011-43.2021.8.05.0229.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

ESPÓLIO: MARCIO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
TEMAS 660 e 869,

A

CORTE SUPREMA DECIDIU PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS CONTROVÉRSIAS QUE VERSEM SOBRE A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, QUANDO O JULGAMENTO DEPENDER DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, BEM COMO O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
RE
CURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º

8003011-43.2021.8.05.0229.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Loteamento Portal Residence SPE Ltda e, como agravado, Márcio Henrique Carvalho Pereira Vieira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema